Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-94.2021.8.11.0012
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-94.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em crédito não tributário oriundo de multa ambiental, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva com base em documentação parcial do processo administrativo.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência da íntegra do processo administrativo impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ambiental no âmbito de exceção de pré-executividade.

III.

Razões de decidir:

3.

A prescrição da pretensão punitiva ambiental, conforme estabelecido no Tema n. 9 (IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000), exige a análise detalhada dos atos processuais efetivos praticados no curso do procedimento administrativo, para a correta verificação do termo inicial e final, da ocorrência de causas interruptivas e da eventual paralisação apta a configurar prescrição intercorrente administrativa.

4.

A ausência da íntegra dos autos administrativos inviabiliza a aferição segura da prescrição, pois impede a verificação da inatividade administrativa ou da ausência de atos interruptivos válidos.

5.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito a matérias de ordem pública e demonstráveis de plano, sendo incabível quando houver necessidade de dilação probatória.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ambiental exige a análise completa do processo administrativo, inviável em sede de exceção de pré-executividade quando ausente documentação integral. 2. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo incabível para discussão de prescrição fundada em elementos incompletos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, II; Decreto nº 6.514/2008, art. 21; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024; TJMT, EDcl 1003751-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 30/6/2025; TJMT, AI 1022566-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
ELIAS BUENO DE SOUZA
,

acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva do processo administrativo ambiental e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Aduz que por se tratar de crédito de natureza não tributária, oriundo da aplicação de multa ambiental, não se aplicam ao caso as disposições do Código Tributário Nacional, razão pela qual não há que se falar em decadência nos moldes das normas tributárias. Sustenta-se, em contrapartida, a incidência dos institutos da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão executória, inexistentes, contudo, no presente caso.

Assegura que, no tocante à prescrição da pretensão punitiva e à prescrição intercorrente, é imprescindível a análise do processo administrativo ambiental, uma vez que, sem a juntada integral dos autos administrativos, não é possível identificar com precisão as datas dos atos administrativos praticados nem eventuais causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Ressalta, ainda, que competia ao apelado o ônus de instruir os autos com a íntegra do referido procedimento administrativo, o que não foi observado.

Afirma que a alegação de prescrição da pretensão executória também não merece ser acolhida, uma vez que a certidão de dívida ativa consigna como data da constituição definitiva do crédito o dia 9/2/2017, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 6/3/2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Argumenta que, na hipótese de não provimento do recurso, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista as especificidades da causa.

Requer o provimento do recurso que seja afastada a prescrição do processo administrativo ambiental e, caso mantida a condenação que seja aplicado o critério de equidade
previsto no artigo 85,
§ 8º, do CPC.

Contrarrazões de Elias Bueno de Souza
(Id. 301255492
).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de

Elias Bueno de Souza
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2017470189; no montante de R$ 191.844,52 (cento e noventa e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), decorrente de multa ambiental materializada no auto de infração n. 110314, lavrado em 30/12/2009 (Id. 301255468).

Constata-se dos autos que Elias Bueno de Souza, ora apelado, manejou exceção de pré-executividade, na qual suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (Id. 301255475).

Juntamente à exceção de pré-executividade, o apelado acostou apenas a decisão administrativa proferida no processo administrativo ambiental n. 933377/2009, o respectivo auto de infração n. 110048/2009 e o extrato de movimentação do processo administrativo (Id. 301255478 a 301255480),
não tendo apresentado a íntegra dos autos administrativos, necessária à completa aferição das alegações formuladas
.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para
declarar a prescrição da pretensão punitiva do processo administrativo ambiental e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico:

[...] A decisão final administrativa ocorreu apenas em 12 de setembro de 2016 (Id n.º 54482501), ultrapassando o prazo de 5 (cinco) anos para conclusão do processo. Assim, pela previsão do Decreto n.º 6.514/2008, houve prescrição da pretensão punitiva do direito de punir, o que torna o crédito não exigível judicialmente.

[...]

Portanto, o direito de exigir judicialmente o crédito em questão encontra-se prescrito, pois o exequente Estado de Mato Grosso não concluiu o processo administrativo dentro do prazo legal, de forma que a multa não pode ser exigida.

Tanto o Decreto n.º 6.514/2008 quanto o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelecem o

limite de 5 (cinco) anos para a finalização de processos administrativos ambientais, prazo que foi descumprido.

[...]

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, pelo que declaro a prescrição da pretensão punitiva do crédito decorrente da multa administrativa ambiental, com fundamento, também, no art. 21 do Decreto n.º 6.514/2008 e do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, este vigente na época dos fatos. [...]. (Sentença, Id. 301255486).

Mediante tais considerações, faz-se pertinente a menção às teses firmadas pela Seção de Direito Público deste Tribunal, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), que tratam da prescrição da pretensão punitiva ambiental e da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

[...] Tese Firmada:

I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1012668-37.2022.8.11.0000
– Tema n. 9
, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro,
julgamento em 22/7/2024
).

Neste contexto, verifica-se que a análise da prescrição da pretensão punitiva ambiental e da prescrição intercorrente
não se resume à simples verificação do transcurso de determinado lapso temporal
.

A ausência do procedimento administrativo completo impede a aferição segura acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como da eventual prescrição intercorrente administrativa, notadamente porque, conforme as teses firmadas no Tema n. 9, o exame dos prazos prescricionais demanda a análise dos atos processuais efetivos praticados no curso do procedimento, a fim de verificar:

1.

O termo inicial e final da contagem do prazo de prescrição punitiva, nos termos do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/2013;

2.

A ocorrência de causas interruptivas
previstas no artigo 20, incisos I e III, do mesmo Decreto
; e

3.

A eventual paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, apta a configurar a prescrição intercorrente administrativa, nos moldes do artigo 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único.

Dessa forma, sem o acesso aos autos administrativos em sua integralidade, não é possível concluir de forma segura pela ocorrência da prescrição punitiva ou intercorrente, porquanto inexiste prova cabal de inatividade da Administração Pública ou de ausência de atos interruptivos válidos.

Além disso,
não
se configura a prescrição da pretensão executória, uma vez que, conforme consignado na certidão de dívida ativa, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 9/2/2017, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada em 6/3/2021, não tendo decorrido, portanto,
prazo superior a 5 (cinco) anos.

Acresça-se, ainda, que a alegação de prescrição da pretensão punitiva foi deduzida
por meio de exceção de pré-executividade
, instrumento de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que a matéria suscitada seja de ordem pública, cognoscível de ofício e comprovável de plano.

No caso em apreço, era
ônus e dever de o contribuinte/executado apresentar a íntegra do processo administrativo ambiental
– e não apenas trechos isolados ou extratos parciais –, de modo a permitir ao juízo a verificação objetiva quanto à ocorrência ou não de paralisações indevidas ou da existência de atos interruptivos dos prazos prescricionais.

A incompletude da instrução inviabiliza o reconhecimento da prescrição no estreito campo da exceção de pré-executividade, sobretudo porque a análise dos marcos interruptivos e da efetividade dos atos administrativos depende do conteúdo integral dos autos administrativos, cuja juntada compete exclusivamente ao excipiente que alega a nulidade da pretensão executiva.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a

análise de nulidades no âmbito do processo administrativo exige a apresentação de sua íntegra, sendo incabível o reconhecimento de vícios com base em documentos parciais ou incompletos:

[...] Tese de julgamento: “
1.A ausência de juntada do processo administrativo inviabiliza a análise da prescrição intercorrente administrativa em sede de exceção de pré-executividade, não sendo suficiente a Certidão de Dívida Ativa desacompanhada de documentação que comprove a paralisação do procedimento.
[...]” [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1003751-58.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 30/6/2025
).

[...] 3. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, admitido para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo, essencial para a análise das nulidades arguidas, impede o acolhimento das teses apresentadas na exceção de pré-executividade.

5. O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, é do agravante, que não se desincumbiu de apresentar documentos necessários à demonstração de suas alegações.

[...]

Tese de julgamento: “
A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo inviabiliza o acolhimento de teses suscitadas em exceção de pré-executividade, dada a impossibilidade de dilação probatória neste meio de defesa excepcional.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1022566-06.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/2/2025
).

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença, porquanto a ausência da íntegra do processo administrativo inviabiliza a análise adequada das alegações de prescrição e nulidade, notadamente no estreito campo da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025